Tribunal: TRF3
Processo: 5004253-33.2023.4.03.6106
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
112/1327)

5004253-33.2023.4.03.6106

Intimação via sistema Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Intimação via sistema DATA: 06/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004253-33.2023.4.03.6106

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: PEDRO JOSE LOCATELLI JUNIOR

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRENO GIANOTTO ESTRELA - SP190588-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ASSISTENCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA ANTERIORMENTE AO ÓBITO. IMPROCEDÊNCIA. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ART. 203, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MISERABILIDADE COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação ajuizada em face do INSS visando à concessão de pensão por morte em razão do óbito do pai do autor, e, subsidiariamente, a concessão do benefício assistencial à pessoa com deficiência. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido para negar a pensão por morte e conceder o amparo social ao deficiente a partir do requerimento administrativo. O autor interpôs apelação buscando a concessão da pensão por morte.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se o autor preenche os requisitos legais para a concessão de pensão por morte na condição de filho maior inválido; (ii) se estão presentes os requisitos para a concessão do benefício assistencial à pessoa com deficiência.

III. Razões de decidir

3. A concessão da pensão por morte exige a qualidade de segurado do instituidor e a condição de dependente, devendo a invalidez do filho maior ser preexistente ao óbito, nos termos da Lei no 8.213/1991, aplicada conforme o princípio do tempus regit actum.

4. A prova pericial demonstrou incapacidade parcial e permanente do autor com início em 02/08/2022, posterior ao óbito do instituidor, o que afasta a caracterização da dependência previdenciária.

5. O benefício assistencial independe de contribuição e exige a comprovação de deficiência e situação de vulnerabilidade social, conforme art. 203, V, da Constituição Federal e Lei no 8.742/1993.

6. Laudo médico-pericial e estudo social comprovaram impedimento de longo prazo e miserabilidade, evidenciando a impossibilidade de o autor prover a própria subsistência ou tê-la provida pela família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A pensão por morte ao filho maior exige a comprovação de invalidez anterior ao óbito do instituidor.

A incapacidade superveniente ao óbito afasta a condição de dependente previdenciário.

Comprovados impedimento de longo prazo e miserabilidade, é devida a concessão do benefício assistencial à pessoa com deficiência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 203, V. Lei no 8.213/1991, art. 16, I e §4o. Lei no 8.742/1993, art. 20 e §11. CPC, arts. 1.003, 1.009, 1.010 e 1.011. EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 340; STF, RE 567.985/MT, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18.04.2013; STJ, AgInt no REsp 1.831.410/SP; AgInt no AgRg no AREsp 665.981/SP; AgRg no REsp 1.514.461/SP.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004253-33.2023.4.03.6106

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: PEDRO JOSE LOCATELLI JUNIOR

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRENO GIANOTTO ESTRELA - SP190588-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão do benefício de pensão por morte, decorrente do óbito de seu pai e subsidiariamente a concessão do amparo social ao deficiente.

A r. sentença julgou parcialmente procedente a ação, para negar o pedido de pensão por morte e conceder o benefício de amparo social ao deficiente, a partir do requerimento administrativo (22/08/2023), respeitada a prescrição quinquenal, no valor de um salário mínimo, devendo as parcelas em atraso serem acrescidas de correção monetária e juros de mora nos termos da EC.113/21. Condenou, ainda, a autarquia ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor das parcelas vencidas até a sentença. Por fim concedeu a tutela antecipada.

Dispensado o reexame necessário.

O autor interpôs apelação alegando que faz jus ao benefício de pensão por morte, nos termos da inicial.

Sem as contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

O Órgão do Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

Objetiva a parte autora a concessão de pensão por morte, em decorrência do falecimento de seu pai, PEDRO JOSÉ LOCATELLI JUNIOR, ocorrido em 18/04/2022, conforme faz prova a certidão do óbito acostada.

Para a obtenção do benefício da pensão por morte, faz-se necessário a presença de dois requisitos: qualidade de segurado e condição de dependência.

Assim, em obediência ao princípio do tempus regit actum, deve-se analisar o benefício pela legislação em vigor à época do óbito, no caso, a Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei no 13.135, publicada em 17/06/2015.

No que tange à qualidade de segurada, restou plenamente comprovada, em consulta ao extrato do sistema CNIS/DATAPREV, verifica-se que o falecido era beneficiário de aposentadoria por idade desde 02/03/1995.

A condição de dependente do autor em relação a seu genitor, na figura de filho maior inválido, não restou caracterizada, a teor do art. 16, I, §4o, parte final, da Lei n. 8.213/91. Com efeito, foi realizada perícia médica em 25/03/2024, onde atesta o expert que o autor é portador de sequela de ferimento em antebraço direito, síndrome do túnel do carpo e varizes grossas em membro inferior esquerdo, apresentando incapacidade parcial e permanente, desde 02/08/2022, conforme documentação anexa.

Assim, a pensão por morte será devida ao filho do instituidor até completar 21 anos de idade, salvo se inválido ou portador de deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, circunstância em que o gozo do benefício será mantido enquanto configurada esta condição.

Como se sabe, os critérios do gozo da pensão por morte devem ser avaliados no momento o que ocorrido o seu fato gerador, qual seja o óbito do instituidor (súmula 340 do STJ ).

Na hipótese, não restou comprovado que a incapacidade do autor é anterior ao falecimento do seu pai, razão pela qual não jus à pensão por morte em decorrência desta condição.

Dessa forma, as provas produzidas nos presentes autos contrariam as alegações do autor, impondo-se, por esse motivo, a manutenção da sentença de improcedência da ação.

Passo a análise do pedido subsidiário de amparo social ao deficiente.

Em face dos critérios de direito intertemporal, e tendo em vista a legislação vigente à data da formulação do pedido, que provoca a presente análise recursal, os requisitos (independentes de carência ou contribuição, por força do art. 203, caput, do ordenamento constitucional vigente) a serem observados para a concessão do benefício assistencial são os previstos no art. 203, V, da Constituição Federal, versado na Lei n. 8.742/1993. Por força desses diplomas, a concessão do benefício de prestação continuada depende de, cumulativamente: a) idade igual ou superior a 65 anos (art. 34 da Lei 10.741/2003) ou invalidez para o exercício de atividade remunerada (comprovada mediante exame pericial); b) não ter outro meio de prover o próprio sustento; c) família (ou pessoa de quem dependa obrigatoriamente, desde que vivam sob o mesmo teto) impossibilitada de promover o sustento do requerente, devendo apresentar renda mensal per capita não superior a 1⁄4 (um quarto) do salário mínimo. A ausência de prova de qualquer um dos requisitos implica o indeferimento do pleito.

No que diz respeito ao requisito socioeconômico, ainda que o parágrafo 3o do artigo 20 da Lei 8.742/1993, com redação dada pela Lei 14.176/2021, considere como hipossuficiente para consecução deste benefício pessoa incapaz de prover a sua manutenção por integrar família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo, fato é que a jurisprudência entende bastante razoável a adoção de 1⁄2 (meio) salário-mínimo como parâmetro, eis que os programas de assistência social no Brasil utilizam atualmente o valor de meio salário-mínimo como referencial econômico para a concessão dos respectivos benefícios, adotado pelo Programa Nacional de Acesso à Alimentação - Cartão Alimentação (Lei n.o 10.689/03); Programa Bolsa Família - PBF (Lei n.o 10.836/04); Programa Nacional de Renda Mínima Vinculado à Educação - Bolsa Escola (Lei 10.219/2001); Programa Nacional de Renda Mínima Vinculado à Saúde - Bolsa Alimentação (MP 2.206-1/2001); Programa Auxílio-Gás (Decreto n.o 4.102/2002); e Cadastramento Único do Governo Federal (Decreto 3.811/2001).

Nesse sentido, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 567.985/MT (18/04/2013), com repercussão geral reconhecida, revendo o seu posicionamento anterior (ADI no 1.232/DF e Reclamações no 2.303/RS e 2.298/SP), reconheceu e declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do parágrafo 3o do artigo 20 da Lei 8.742/93, que estabelecia a renda familiar mensal per capita inferior a 1⁄4 do salário-mínimo para a concessão de benefício a idosos ou deficientes, em razão da defasagem do critério caracterizador da miserabilidade contido na mencionada norma. Segundo o Relator do acórdão, Min. Gilmar Mendes, os programas de assistência social no Brasil utilizam atualmente o valor de meio salário-mínimo como referencial econômico.

O parágrafo 11 do artigo 20, incluído pela Lei 13.146/2015, normatizou que a miserabilidade do grupo familiar e a situação de vulnerabilidade do requerente podem ser aferidas por outros elementos probatórios, além da limitação da renda per capita familiar.

Com efeito, cabe ao julgador avaliar o estado de necessidade daquele que pleiteia o benefício, consideradas suas especificidades, não devendo se ater à presunção absoluta de miserabilidade que a renda per capita sugere: Precedentes do C. STJ: AgInt no REsp 1.831.410/SP, 1a Turma, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJE 27/11/2019; AgInt no AgRg no AREsp 665.981/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, dje 04/02/2019; AgRg no REsp 1.514.461/SP, 2a Turma, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJE 24/05/2016).

No presente caso, pleiteia o autor a concessão do benefício de amparo social ao deficiente.

Nesse passo, o laudo médico-pericial realizado em 10/05/2024 atestou que autor com 54 anos é portador de sequela de ferimento em antebraço direito, síndrome do túnel do carpo e varizes grossas em membro inferior esquerdo, apresentando incapacidade parcial e permanente, desde 02/08/2022, sendo considerado deficiente.

Desse modo, restou comprovado que a parte autora sofre impedimento de longo prazo que obstrui ou dificulta sua participação em igualdade de condições com as demais pessoas.

Resta perquirir se o demandante pode ter a subsistência provida pela família.

A propósito, não incumbe investigar, aqui, se a proteção social seria supletiva à prestação de alimentos pela família. É bastante analisar, por ora, se a demandante poderia ter a subsistência provida pelos seus (art. 20 da Lei 8.742/1993). Só então, evidenciada a impossibilidade, buscar-se-ia o amparo do Estado.

Nessa seara, colhe-se do relatório social realizado em 21/05/2024, que o autor reside sozinho em imóvel alugado composto de 04 (quatro) cômodos simples, em precário estado de organização e higiene.

Relata, ainda, a Assistente Social que a renda familiar é praticamente nula, sobrevive do trabalho informal e esporádico no valor aproximado de R$ 500,00 e da ajuda do irmão, que mora em outra cidade e paga o aluguel, as despesas básicas informadas somam R$ 1.300,00.

No caso em comento, há elementos para se afirmar que se trata de família que vive em estado de miserabilidade. Os recursos obtidos pela família do requerente são insuficientes para cobrir os gastos ordinários, bem como os tratamentos médicos e cuidados especiais imprescindíveis.

Assim mantida a concessão do benefício de amparo social ao deficiente, a partir do requerimento administrativo (22/08/2023).

Ante o exposto, nego provimento à apelação do autor, mantendo a r. sentença recorrida.

É COMO VOTO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ASSISTENCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA ANTERIORMENTE AO ÓBITO. IMPROCEDÊNCIA. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ART. 203, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MISERABILIDADE COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação ajuizada em face do INSS visando à concessão de pensão por morte em razão do óbito do pai do autor, e, subsidiariamente, a concessão do benefício assistencial à pessoa com deficiência. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido para negar a pensão por morte e conceder o amparo social ao deficiente a partir do requerimento administrativo. O autor interpôs apelação buscando a concessão da pensão por morte.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se o autor preenche os requisitos legais para a concessão de pensão por morte na condição de filho maior inválido; (ii) se estão presentes os requisitos para a concessão do benefício assistencial à pessoa com deficiência.

III. Razões de decidir

3. A concessão da pensão por morte exige a qualidade de segurado do instituidor e a condição de dependente, devendo a invalidez do filho maior ser preexistente ao óbito, nos termos da Lei no 8.213/1991, aplicada conforme o princípio do tempus regit actum.

4. A prova pericial demonstrou incapacidade parcial e permanente do autor com início em 02/08/2022, posterior ao óbito do instituidor, o que afasta a caracterização da dependência previdenciária.

5. O benefício assistencial independe de contribuição e exige a comprovação de deficiência e situação de vulnerabilidade social, conforme art. 203, V, da Constituição Federal e Lei no 8.742/1993.

6. Laudo médico-pericial e estudo social comprovaram impedimento de longo prazo e miserabilidade, evidenciando a impossibilidade de o autor prover a própria subsistência ou tê-la provida pela família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A pensão por morte ao filho maior exige a comprovação de invalidez anterior ao óbito do instituidor.

A incapacidade superveniente ao óbito afasta a condição de dependente previdenciário.

Comprovados impedimento de longo prazo e miserabilidade, é devida a concessão do benefício assistencial à pessoa com deficiência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 203, V. Lei no 8.213/1991, art. 16, I e §4o. Lei no 8.742/1993, art. 20 e §11. CPC, arts. 1.003, 1.009, 1.010 e 1.011. EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 340; STF, RE 567.985/MT, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18.04.2013; STJ, AgInt no REsp 1.831.410/SP; AgInt no AgRg no AREsp 665.981/SP; AgRg no REsp 1.514.461/SP.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do autor, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão